Tribunal: TJDFT
Processo: 0719452-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA. PRECLUSÃO. DUPLICATA MERCANTIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ACEITE FORMAL OU PRESUMIDO. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL.
1. Concedida a gratuidade de justiça antes da sentença, com a efetiva ciência da parte adversa, o impugnante deve oferecer sua impugnação. Assim, as contrarrazões constituem via inadequada para impugnação, diante de manifesta preclusão.
2. Inexistindo o aceite do sacado ou documento comprobatório da realização e recebimento dos serviços prestados, à duplicata não pode ser reconhecida aptidão cambial e executiva.
3. Protesto indevido de título configura dano moral in re ipsa, ainda que o ofendido seja pessoa jurídica. Precedente no STJ.
4. Apelação conhecida e não provida.